Tribunal: TJDFT
Processo: 0726535-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSECTÁRIOS DA MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória para condenar a ré ao pagamento de R$ 9.804,23 (nove mil, oitocentos e quatro reais e vinte e três centavos), com correção monetária e juros de mora fixados a partir da citação. O recorrente busca a reforma da decisão, pleiteando a incidência da correção e dos juros desde o vencimento de cada parcela do mútuo.

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a dívida da recorrida, se desde a citação ou desde o vencimento de cada parcela inadimplida.

3. Em contrato de mútuo, o inadimplemento configura mora ex re, nos termos dos artigos 394 e 397 do Código Civil, de modo que os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento de cada parcela, e não da citação.

4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mora em contratos dessa natureza ocorre de pleno direito com a simples ausência de pagamento no prazo estipulado, dispensando-se qualquer interpelação.

5. O valor da dívida deve ser atualizado a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, observando-se a incidência dos encargos de forma individualizada sobre cada uma delas.

6. Recurso conhecido e provido.